Tribunal: CARF
Processo: 10930.908457/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.908457/2016-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.134 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS BRITALI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
AQUISIÇÃO DE BENS COM SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
TOMADA DE CRÉDITO. ART. 3o, §2o, II DA LEI 10.637/2002.
É vedada por lei a tomada de crédito por aquisição de insumos isentos ou com
suspensão das contribuições ao PIS e Cofins.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N. 125.
Não incidirá juros ou correção monetária nos pedidos de ressarcimento de
créditos das contribuições ao PIS e Cofins. Súmula CARF no 125.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.908457/2016-92
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.134 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.908457/2016-92

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata-se de Pedido de Ressarcimento - PER no 28738.72530.050513.1.1.18-
8107, apresentado em 08/05/2014, relativo a crédito de PIS-Exportação
acumulado no 1o trimestre de 2014, nos termos do §1o do 6o da Lei no 10.637, de
2002, no valor de R$102.634,46. O crédito solicitado foi utilizado em
Declarações de Compensação - DCOMP.
A Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal – Safis/DRF Londrina
que jurisdiciona o domicílio fiscal da interessada foi encarregada de verificar a
legitimidade do crédito. Abriu-se auditoria. Ao fim do procedimento, o auditor
responsável elaborou a Informação Fiscal apresentando o resultado da análise
sobre os documentos contábeis, fiscais e memórias de cálculos apresentados
pela contribuinte. Em resumo, informa e conclui a autoridade que:
·a interessada tem por atividade econômica o curtimento e outras preparações
de couro (CNAE no 1510-6-00); a empresa industrializa couros bovinos
preparados após curtimenta (NCM 41041124) como também o sub-produto
raspas de couro curtidas em wet blue (NCM 41041940); utiliza produtos
químicos diversos no processo de industrialização, sendo a maioria adquirida
por importação;
·os valores declarados a título de receita de exportação no período são
compatíveis com os registrados no sistemas de comércio exterior da RFB;
·os créditos da requerente referem-se a aquisições de insumos (couro bovino
wet blue, NCM 4104.11.14) e contratação de industrialização de empresa do
mesmo grupo (curtimento),
·em verificação das notas fiscais de entradas de insumos (bens e serviços),
constatou-se que foram incluídas, pela contribuinte, na base de cálculo do
direito creditório, aquisições com suspensão do PIS e Cofins, efetuadas junto ao
fornecedor Santhiago Comércio de Couros Ltda. CNPJ no 18.630.755/0001-35;
o valor dessas notas deve ser excluído da referida base de cálculo;
·as notas fiscais dos serviços de industrialização, verificadas por amostragem,
são passíveis de integral aproveitamento para o cálculo do crédito;
· a contribuinte é habilitada ao regime aduaneiro especial do drawback, o qual,
um uma de suas modalidades, consiste na suspensão dos tributos incidentes em
insumos importados usados na fabricação do produto exportado; a contribuinte
vale-se desse regime para realizar importação com suspensão de tributos para
corantes e outros produtos químicos que serão repassados à empresa do mesmo
grupo que presta o serviço de industrialização; o couro curtido semi-acabado e
raspas de couro são exportados sob o regime de drawback;
·a interessada, corretamente, não utilizou créditos em relação às mercadorias
adquiridas com o benefício da suspensão das contribuições em virtude do
regime de drawback;
·a empresa adotou o método de rateio proporcional para apuração dos créditos
vinculados às receitas de exportação; os percentuais de rateio foram auditados e
confirmados;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.134 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.908457/2016-92

·reapurado o crédito não cumulativo vinculado ao mercado externo, o valor a
que a contribuinte tem direito de ressarcir ou compensar de crédito de PIS-
Exportação referente ao 1o trimestre de 2012 é de R$105.368,72.
Autoridade fiscal lotada na DRF em Londrina/PR emitiu Despacho Decisório
deferindo em parte o pedido de ressarcimento, reconhecendo direito de crédito
no valor indicado pelo auditor na mencionada informação fiscal. O montante do
crédito reconhecido foi suficiente para suportar o total das compensações
declaradas, restando ainda saldo de crédito passível de ressarcimento.
Cientificada do Despacho Decisório em 21/02/2017, em 23/01/2017 a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando o que segue:
· a autoridade excluiu do cálculo dos créditos postulados pela Recorrente a
importância de RS 805.353,49, decorrente das aquisições referentes às NF-e
463, 464 e 483 de emissão do fornecedor Santhiago Comércio de Couros Ltda,
CNPJ 18.630.755/0001-35, por considerá-las suspensas do PIS; contudo, os
citados documentos, de emissão do fornecedor fazem prova de operação
normal, tributável de venda de produção do estabelecimento;
· em que pese o equívoco do fornecedor na transmissão do XML sem tributação
do PIS/Cofins, conforme declaração do fornecedor, os valores dos referidos
tributos foram escriturados e recolhidos de acordo com o regime de apuração da
empresa e legislação vigente à época, sendo comprovado pelo Recibo de
entrega EFD Contribuições no C0.4B-19.76.6B.CC-8F.DF.E0.51.58.D1-
8B.7E.63.CD.72.43.23.62-6 (01/2014) e 11.4F.2D.1A.CE.24.6A.3C.A3-D5-8F-
49.70.AB.FA.3D.AB.D0.DD.BA.-6
(02/2014).
· estando os bens/insumos adquiridos do citado fornecedor Santhiago Comércio
de Couros Ltda. sujeitos à tributação do PIS/Cofins, não procede a exclusão dos
créditos postulados pela Recorrente da importância de R$ 805.353,49,
decorrente das aquisições referentes às NF-e 463, 464 e 483, devendo ser
reformado o despacho decisório a fim de reconhecer o direito creditório sobre a
referida aquisição.
·impõe-se a atualização monetária segundo a Taxa Selic sobre o valor do crédito
ressarcido.
A 14a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de
inconformidade no sentido de manter as glosas pelas aquisições de insumos com suspensão e não
acolher o pedido de atualização monetária do crédito perquirido. Sustenta o acórdão recorrido
que se as notas fiscais glosadas foram escrituradas com erro, compete à Recorrente fazer prova
da liquidez e certeza do direito creditório.
Cientificada do teor do acórdão, a Recorrente insurgiu-se contra a manutenção da
glosa dos créditos vinculados às aquisições da empresa Santhiago Comércio de Couros Ltda, sob
o fundamento de que houve equívoco do fornecedor em questão ao escriturar as notas fiscais
glosas com suspensão. Traz aos autos telas do programa SPED em referências as notas fiscais
glosadas pela fiscalização. Ainda, pugna pela atualização monetária do crédito pleiteado.
São os fatos.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.134 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.908457/2016-92

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Das aquisição de bens com suspensão

Por comungar do entendimento esboçado no acórdão recorrido, adoto
parcialmente fundamentação neste voto:

A glosa dos créditos teve como motivo a constatação de que notas fiscais
de aquisição de insumos correspondiam a operações com suspensão da
incidência de PIS e de Cofins, o que impediria o creditamento nos termos
da restrição imposta pelos §2o, II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e
no 10.833, de 2003, incluídos pela Lei no 10.865, de 2004.
As notas fiscais eletrônicas cujo correspondente ao crédito foi glosado
são as de no 463, 464 e 483, emitidas por Santhiago Comércio de Couros
Ltda, CNPJ 18.630.755/0001-35.
Em sua defesa, a contribuinte alega que as notas teriam sido emitidas
com suspensão das contribuições por erro do fornecedor, mas que as
receitas correspondentes teriam sido tributadas e incluídas na base de
cálculo do emitente, conforme declaração deste que indica o código
alfanumérico das EFD-Contribuições que comprovariam a composição
da base de cálculo.
Importante lembrar que o caso em foco foi iniciado com a pretensão de
exercício de um direito por parte da contribuinte. De moto próprio a
contribuinte protocolou pleito no qual invoca direito de crédito passível
de lhe ser ressarcido pela Administração Tributária.
Para fazer valer esse direito, é preciso que a autoridade fiscal a quem
cabe o exame do pleito tenha segurança da liquidez e certeza do direito
demandado para reconhece-lo legítimo. Colocada em xeque a
legitimidade do crédito pleiteado, à autoridade cabe o indeferimento do
pleito, ressalvado ao sujeito passivo a produção de elementos firmes que
desfaçam a incerteza e venham a comprovar a robustez do direito
negado.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.134 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.908457/2016-92

Como se pacificou a jurisprudência deste Colegiado e deste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor
do crédito ou, em situações extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao
entendimento de que as alegações são verossímeis.

Sobre ônus da prova em compensação de créditos, transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios
de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Em análise da situação concreta posta em julgamento, destaca-se a inexistência de
elementos, provas ou indícios aptos a comprovar os argumentos da Recorrente, que alega que as
notas fiscais glosadas foram emitidas com suspensão das contribuições ao PIS e Cofins por
equívoco da empresa Santhiago Comércio de Couros Ltda. Não havendo comprovação do
alegado, entendo como devidas as glosas efetuadas e o acórdão recorrido deve ser mantido.

2
Da atualização monetária de crédito das contribuições ao PIS e Cofins

Sobre o pedido de atualização monetária em ressarcimento de crédito de
PIS/Cofins a de jurisprudência deste Tribunal é pacífica por meio do enunciado n. 125, a saber:

Súmula CARF no 125
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.134 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.908457/2016-92

No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.

Sendo assim, não merece acolhida o pleito pela correção monetária do crédito.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 152
DF CARF MF
Original